Tribunal: TJMT
Processo: 1034905-73.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034905-73.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALLYFER SANDI SILVA TOSTA - CPF: 051.627.121-08 (APELANTE), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1034905-73.2021.8.11.0041 – Sorriso.

Apelante
:
Wallyfer Sandi Silva Tosta.

Apelada
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeito do MT.

E M E N T A

AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Muito embora o autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1034905-73.2021.8.11.0041 – Sorriso.

Apelante
:
Wallyfer Sandi Silva Tosta.

Apelada
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. Sorriso – Sicredi Celeiro MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Wallyfer Sandi Silva Tosta, em face da r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de repactuação de dívidas – Lei do Superendividamento c/c tutela provisória de urgência, movida em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT, julgou improcedente a ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, deixando de instaurar o processo judicial de repactuação de dívidas do autor, pleiteado com fulcro no CDC.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em suma, o desacerto da sentença, mormente porque o juízo
a quo
, além de se calçar na literalidade “seca” do Decreto n.o 11.150 de 26 de julho de 2022 e respectiva jurisprudência acerca de seus preceitos, não apreciou e adotou amplamente o procedimento especial, fatos e fundamentos jurídicos apresentados na inicial, principalmente a respeito da condição fática atual do apelante e prevenção ao superendividamento. Segue alegando que moveu ação de repactuação de dívidas, pois percebendo seu estado de superendividamento exacerbado, superando a cifra de mais de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em dívidas, comprometendo praticamente 35 vezes o seu rendimento líquido mensal atual, assim como comprometendo as pensões de seus 4 filhos, não restou alternativa senão recorrer ao Poder Judiciário, com fulcro no art. 104-A, do CDC. Discorre sobre o mínimo existencial e a necessidade de prosseguimento do cumprimento do plano apresentado pelo devedor, nos moldes do procedimento especial previsto no art. 104-B, do CDC.

Ao final, requer a reforma integralmente a r. sentença, a fim de que seja instaurado o processo de superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, nos termos do art. 104-B, do CDC.

A apelada apresentou contrarrazões (ids. 164726678) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1034905-73.2021.8.11.0041 – Sorriso.

Apelante
:
Wallyfer Sandi Silva Tosta.

Apelada
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeito do MT.

V O T O

Cinge-se dos autos que Wallyfer Sandi Silva Tosta ajuizou ação de repactuação de dívidas – Lei do Superendividamento c/c tutela provisória de urgência, em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT, aduzindo, em síntese, que é pai de quatro filhos e paga valores de pensão mensal a cada um deles. Ainda, sustenta que exerce atividade de técnico de Injeção Diesel com salário mensal bruto de R$ 2.560,00 (dois mil quinhentos e sessenta reais) e líquido no importe de R$ 2.060,80 (dois mil e sessenta reais e oitenta centavos).

Alega que diante das ofertas desenfreadas de crédito pelas instituições financeiras e suas operações com cartões de crédito, colaborado pelo desconhecimento das consequências e principalmente do montante claro de cada dívida, vem sofrendo um superendividamento exacerbado, superando a cifra de mais de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em dívidas. Diante disso, apresentou plano de pagamento compulsório, em 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), requerendo a sua aplicação e demais consectários legais, nos termos da Lei n. 14.181/2021.

A tutela antecipada de urgência foi indeferida, designando-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 104-A, do CDC (id. 164726186).

Não houve acordo entre as partes na audiência conciliatória (id. 164726654).

A apelada apresentou contestação, sustentando a impossibilidade de revisão das cédulas e a ausência de obrigatoriedade de aceitação do plano, pois não foi incluído juros e correção, além de que o valor ofertado sequer paga o montante principal. Aduz que no momento da contratação, o autor declarou renda superior que correspondia ao valor das parcelas dos empréstimos, não havendo qualquer ilegalidade (id. 164726657).

Na sequência, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, deixando de instaurar o processo judicial de repactuação de dívidas do autor, pleiteado com fulcro no CDC.

Inconformado, o apelante recorre pugnando pela reforma da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja instaurado o processo de superendividamento, conforme previsão expressa contida no Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Compulsando os autos
, verifica-se que o recorrente pretende a reforma integral da r. sentença, sob o argumento de que o juízo não observou o regramento previsto nos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, que define sobre o procedimento especial de instauração do processo de superendividamento.

Alega que o juiz se ateve à literalidade “seca” do Decreto n.o 11.150 de 26 de julho de 2022 e respectiva jurisprudência acerca de seus preceitos, não apreciando e adotando o procedimento especial, os fatos e fundamentos jurídicos apresentados na inicial, principalmente a respeito da condição fática atual do apelante e prevenção ao superendividamento (id. 164726675).

Na origem, cuida-se de ação de repactuação de dívida, cujo procedimento foi disciplinado pela Lei n.o 14.181/2021, que impôs importantes alterações no Código de Defesa do Consumidor, introduzindo um verdadeiro microssistema de crédito, com o objetivo de prevenir e tratar o fenômeno do superendividamento.

Deste modo, com o advento da referida Lei n.o 14.181/2021, surgiram novas oportunidades para solucionar o superendividamento, assegurando o cumprimento da obrigação pelo consumidor/devedor, mas garantindo, todavia, a sua dignidade e inclusão social com a conservação do mínimo existencial.

Aliás, um dos pilares da lei é justamente resguardar o mínimo existencial, ou seja, um valor que deve ser colocado a salvo dos credores para garantir o sustento do devedor.

A propósito, o §1o do art. 54, do CDC traz o conceito de superendividamento, veja: “
Entende-se por
superendividamento
a impossibilidade manifesta de o
consumidor
pessoa natural,
de boa-fé
, pagar a
totalidade de suas dívidas de consumo
, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da
regulamentação
.
”

Como se observa, a lei trouxe conceito vago e não especificou o valor do mínimo existencial, deixando a tarefa para regulamentação complementar.

Ocorre que no dia 26 de julho de 2022, foi expedido o Decreto n.o 11.150/2022, que regulamentou a referida lei e instituiu o valor do mínimo existencial, sendo utilizado como fundamento da prolação da r. sentença ora discutida.

Dito isso, nos termos do art. 3o do referido Decreto, o mínimo existencial corresponde a 25% do salário mínimo vigente na data da publicação do decreto, veja:

“
Art. 2o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé,
pagar a totalidade de suas dívidas de consum
o, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste Decreto,
consideram-se dívidas de consumo os compromissos financeiros assumidos pelo consumidor pessoa natural para a aquisição ou a utilização de produto ou serviço como destinatário final
.

Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto
.

§ 1o A
apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial
de que trata o caput
será realizada considerando a base mensal
, por
meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês
.”
(destaquei).

Como se vê, o superendividamento é caracterizado pela impossibilidade de o consumidor pagar suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial, o qual corresponde à renda mensal equivalente a 25% do salário mínimo vigente na data de publicação do referido decreto.

Por sua vez, a Lei n° 14.181/2021 também estabeleceu um rito especial, bifásico, que tem início com a reunião dos credores e apresentação do plano de pagamento pelo devedor em audiência de conciliação (art. 104-A, do CDC). A segunda etapa, que terá início caso reste infrutífera a conciliação, consiste na instauração do processo por superendividamento, destinado justamente a repactuar as dívidas mediante plano judicial compulsório.

Nesses termos:

“
Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado
.”

No caso dos autos, recebida a inicial, o d. magistrado designou a audiência de tentativa de conciliação, conforme determina a referida Lei (art. 104-A, CDC), sendo apresentado o plano de pagamento pelo autor e negado pelo credor.

Ato seguinte, sobreveio a r. sentença de mérito julgando improcedente o pedido.

Assim, apesar do apelante sustentar
error in procedendo
na condução do procedimento especial, tenho, todavia, que agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado, pois é de clareza solar que o autor não preencheu requisito essencial para instauração do procedimento específico, mormente porque as dívidas de consumo por ele contraídas não comprometem o mínimo existencial, nos termos do Decreto no 11.150/22. Logo, o recorrente não pode ser caracterizado como consumidor superendividado.

Nesses termos, trago trecho da r. sentença, que bem explicitou o caso, veja-se:

“
Da leitura do dispositivo supracitado, extrai-se que a instauração do processo de repactuação de
dívidas é uma faculdade do juiz e ocorrerá apenas quando o consumidor se encontrar superendividado, de sorte que importante em princípio, a premissa de que o demandante está superendividado em razão de dívidas de consumo.

O Decreto no. 11.150 de 26 de julho de 2022, ao regulamentar a matéria atinente ao superendividamento, dispõe:

"Art. 1o Este Decreto regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

Art. 2o
Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o
consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo
, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste Decreto
, consideram-se dívidas de consumo
os compromissos financeiros assumidos pelo consumidor pessoa natural para a aquisição ou a utilização de produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das
situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto
.

§ 1o A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o caput será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês.” – grifamos.

Partindo de tal premissa,
caracteriza-se o superendividamento a impossibilidade do consumidor pagar a totalidade das suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, considerando tal a renda mensal equivalente a 25% do salário mínimo vigente R$1.302,00, qual seja, R$325,50
.

No presente caso, em que pese os argumentos do demandante, quanto à sua situação financeira,
verifica-se que as dívidas de consumo contraídas pela parte não comprometem o mínimo existencial, nos termos do Decreto supracitado, não sendo capazes de caracterizar o autor como consumidor superendivid
ado
.

Ocorre que, na espécie, o autor confunde os gastos outros, e pessoais, com aqueles adquiridos em razão de dívida de consumo, para efeito de tal cálculo, mas a conta deve ser feita com lastro apenas no valor das parcelas oriundas dos empréstimos, de acordo com a renda informada naquele momento, e consoante o réu (id 85042590), foi de R$5.500,00, no ano de 2021, e a soma das parcelas, referente aos 4 contratos que possui com o credor demandado, seria de R$1.640,92, quantia muito aquém daquela apontada no norma de regência do tema alhures mencionada.

Logo, se o reclamante declarou renda superior ao que efetivamente tinha, quando do empréstimo (ano de 2021), ou aqui omitiu renda, inclusive na declaração do imposto (exercício 2021), fato muito comum por imposição de empregadores, em ambas situações, não age de acordo com o princípio da boa-fé objetiva e seus conceitos parcelares, no ponto.

Neste diapasão, calha vincar, por oportuno, que o documento de id 85042571, amealhado pelo requerido, atesta que a renda mensal declarada à Cooperativa quando do cadastro na instituição financeira é de fato de R$5.500,00, fato que impede o reconhecimento do superendividamento de acordo com a Lei, no caso em concreto
.
” (id. 164726672).

Apesar de o autor sustentar dificuldades financeiras, com pagamento de pensões alimentícias e demais despesas que comprometem seus rendimentos, os dispositivos retromencionados são claros ao explicitarem que as dívidas acobertadas pelo tratamento são as de consumo. Dívidas que não são de consumo, tais como aluguel, pensão, tributos etc., não são tratadas pelo regramento específico do CDC.

Além disso, devo destacar que, conquanto alegue que recebe o salário de R$ 2.560,00, apresentando um único holerite, referente ao mês de setembro de 2021, documento este que não descreve o salário e sim um adiantamento salarial (id. 164726172), verifica-se que o próprio autor declarou a sua renda no importe de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), consoante logrou demonstrar a instituição bancária (id. 164726658).

Deste modo, coaduno com a posição adotada pelo d. Magistrado, uma vez que a renda mensal declarada à Cooperativa apelada é, de fato, de R$5.500,00, e a soma total das parcelas contratuais perfaz o montante de R$ 1.640,92, afastando, de toda sorte, o reconhecimento do superendividamento, não havendo comprometimento do mínimo existencial.

Portanto, e sem maiores delongas, é possível concluir que não restou comprovada a situação de superendividamento que autoriza a instauração do procedimento especial previsto nos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, não merecendo reparos a r. sentença.

Nesses termos, já decidiu este e. Tribunal, veja-se:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
CONSUMIDOR QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO DEMONSTRADO - NÃO APLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé que não tem condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, facilitando o processo de renegociação de dívidas e, ainda, proporcionando a recuperação financeira do consumidor.

Nos termos do art. 54-A, do CDC (alterado pela Lei 14.181/21), entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

No caso, o consumidor não demonstrou que o pagamento de suas dívidas compromete a sua subsistência. O acervo probatório comprova que o Mutuário tem condições de quitar os empréstimos sem que isso lhe prive do mínimo existencial.
”
(RAC n.o 1042275-06.2021.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva j. 16.11.2022 – destaquei).

No mesmo sentido, trago julgados dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“
APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO NO BOJO DO RECURSO.
INADEQUAÇÃO DA VIA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. ART. 104-A DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADO. DECRETO 11.150/22
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. OBSERVÂNCIA.

1. (...)

4. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz e ocorrerá apenas quando o consumidor se encontrar superendividado em razão de dívidas de consumo, não se incluindo neste contexto dívidas não decorrentes de relação de consumo. 5. O art. 2° do Decreto n°. 11.150/22, ao regulamentar a matéria atinente ao superendividamento, dispõe que "entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial". 6. Compreende-se como mínimo existencial, nos termos do art.° 3 do Decreto 11.150/22, a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto. 7. Não há que se falar em instauração de processo de repactuação de dívida, tampouco violação ao procedimento previsto no art. 104 - A do CDC, quando há alegação genérica de que o mínimo existencial corresponde a 70% dos rendimentos do devedor
.
8. Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §2o, do CPC e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo é que, deverão, excepcionalmente, ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o, do CPC.

9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.”
(TJDFT, RAC n.o 07286622620218070001, 5a Turma Cível,

Relatora Desa. Ana Cantarino, j. 5.7.2023 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO.
SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS. LEI No 14.181/2021. CDC. NÃO PREENCHIMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA
.

(...)

3. A análise sobre a violação ao procedimento previsto no art. 104-B do CDC confunde-se com o mérito da ação. 4. A Lei no 14.181/2021 alterou o CDC e o Estatuto do Idoso e instituiu mecanismos de prevenção e de tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento, bem como de proteção do consumidor pessoa natural, com o objetivo de evitar sua exclusão social e o comprometimento de seu mínimo existencial.

5. A instauração do procedimento previsto no art. 104-A do CDC depende do preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 54-A, § 1o do CDC: a impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo, a boa-fé e o comprometimento do mínimo existencial.

6. O deferimento da medida pleiteada, que pode acarretar sérios efeitos sociais, só deve ocorrer mediante o preenchimento de todos os requisitos legais, o que não ocorreu.

7. Mero descontrole financeiro decorrente de assunção voluntária de obrigações não se confunde com a situação de superendividamento, nem justifica a redução dos pagamentos para 80% do valor contratado. Devem ser observados o princípio pacta sunt servanda e os dispositivos da Lei no 13.874/2019.

8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.”
(TJDFT, RAC n.o 07447478720218070001, 8a Turma Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 18.5.2023 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A pessoa natural superendividada é aquela cuja renda mensal está severamente comprometida, a ponto de perder a capacidade de pagar as suas dívidas, colocando em risco a sua própria subsistência.
2. No caso, embora a autora alegue dificuldades financeiras e comprometimento de sua capacidade de quitação das dívidas, não está comprovada a situação de superendividamento, porque não há manifesta impossibilidade de adimplemento da totalidade de suas dívidas, sem o comprometimento do mínimo existencial. Caso concreto em que mesmo consideradas as despesas da autora e as dívidas sub judice, há sobra mensal razoável, capaz de assegurar o mínimo existencial
. 3. Sucumbência. Manutenção dos critérios definidos na sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios do advogado do réu-apelado, em função do desprovimento do apelo da autora-apelante. recurso desprovido. M/AC 6.877 – S 24.03.2023 – P 440.”
(TJRS, RAC n.o 50022312520218211001, 11a Câmara Cível, Rel. Des. Aymoré Roque Pottes de Mello, J. 24.03.2023 - destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO ATENDIDOS. DECRETO No 11.150/22. NÃO CARACTERIZADO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DA DEVEDORA - RENDA MENSAL EQUIVALENTE A 25% DO SALÁRIO MÍNIMO
.
SENTENÇA MANTIDA.

1. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz e ocorrerá apenas quando o consumidor se encontrar superendividado em razão de dívidas de consumo.

2. Decreto 11.150/22, “Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste.

3. Assim, para a análise de eventual repactuação Decreto.”. das dívidas do consumidor, nos termos das normas que regem o superendividamento, é necessário o preenchimento de requisitos objetivos, não verificados no presente caso
.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
” (TJPR, RAC n. 0048018-23.2022.8.16.0014, 15a Câm. Cível, Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, j. 02.07.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023